Tribunal: TJDFT
Processo: 0707668-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISTEMA CNIB. FINALIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS. DECISÃO MANTIDA.
1. O sistema CNIB não tem a finalidade de localizar bens imóveis pertencentes ao devedor com objetivo de garantir a efetividade da execução, pois apenas cadastra a indisponibilidade de bens imóveis e a integra e disponibiliza aos Tabeliães de Notas e Registros Imobiliários.
2. O exequente tem a faculdade de requerer o acesso ao sistema CNIB junto ao cartório extrajudicial competente, mediante pagamento dos respectivos emolumentos.
3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.